Tribunal: TCU
Processo: 016.983/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7106/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.983/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Abigail Luciano Santos (XXX.577.247-XX); Edna Amelia Linhares Calliari (XXX.864.919-XX); Etelvina Maria Linhares (XXX.771.059-XX); Georgia Tania Mattara (XXX.229.357-XX); Gercina Cordeiro de Pontes (XXX.226.568-XX); Gilciane Barbara Mattara (XXX.914.897-XX); Lucia Maria Soares Ferreira (XXX.019.557-XX); Maria Analia Santos (XXX.456.837-XX); Sonia de Almeida Soares Guimaraes (XXX.150.027-XX); Vera Lucia Soares (XXX.750.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.